Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal (ID 71599965) que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor e reformou a sentença "para condenar o réu/recorrido a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71887413).
3. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta omissão em relação ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, alegando que os encargos moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Requer a reforma do acórdão embargado, com a supressão do vício apontado.
4. Contrarrazões do embargado pelo não acolhimento dos embargos (ID 72128763).
II. Questão em discussão
5. Saber se no acórdão embargado há o vício apontado.
III. Razões de decidir
6. Com razão o embargante.
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
8. No caso dos autos, conquanto não se trate especificamente de omissão, o acórdão embargado, de fato, incorreu em erro material ao determinar a incidência dos juros de mora a contar do evento danoso. Com efeito, no âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação por dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP). A correção monetária incide a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), conforme corretamente fixada no acórdão embargado.
9. Nesse sentido: Acórdão 1960082, 0766879-88.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.
10. Assim, a incorreção apontada deve ser corrigida.
IV. Dispositivo e tese
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado tão somente no que se refere à fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, de modo que estes incidam a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.